Tribunal: STF
Processo: RE 607526
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE EX-MAGISTRADOS. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SUBTETO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.